Tribunal: TJBA
Processo: 8067387-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067387-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABR - EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

AGRAVADO: CSP VILAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, GIULLIANO DANTAS DE PAULA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABR - Empreendimentos e Consultoria Empresarial Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CSP Vilas Ltda., por ausência de demonstração dos requisitos legais exigidos pelos arts. 133 e seguintes do CPC e art. 50 do Código Civil. A agravante alega dissolução irregular e confusão patrimonial como fundamento para o redirecionamento da execução aos sócios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da executada com base em suposta dissolução irregular e prática de atos tendentes a frustrar a satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. Não foram apresentados elementos probatórios concretos capazes de comprovar abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A existência de participação societária em outras empresas pela sócia da agravada, sem demonstração de fraude ou ocultação de bens, não é suficiente para ensejar a medida.
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova robusta para autorizar a superação da personalidade jurídica, uma vez que o entendimento da Corte é no sentido de que mesmo nos casos de dissolução irregular da sociedade ou a ausência de bens penhoráveis não são consideradas circunstâncias que caracterizam, por si só, os requisitos para a desconsideração.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo mesmo nas hipóteses em que se verifique dissolução irregular da empresa. 2. Indícios genéricos e ausência de prova concreta não autorizam o redirecionamento da execução aos sócios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067387-41.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
ABR - EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

e como agravados
CSP VILAS LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA